Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RAZÕES RECURSAIS PELO ART. 593, III, "D" DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INVIÁVEL. MATERIALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica as alíneas “b”, “c” e “d” do inciso III do art. 593 do CPP e as razões limitam-se a apena uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu deu início à execução de um crime de homicídio quando desferiu um tiro na direção do coração da vítima, além de descarregar mais cinco ou seis disparos em sua direção. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, eis que a vítima, mesmo atingida, conseguiu fugir e se dirigir até a UPA do Recanto das Emas. Esvaindo-se, portanto, a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Recurso desprovido.